Tribunal: TJPA
Processo: 0866630-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866630-13.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0866630-13.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZ DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S.A

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE – OAB/SP 178.171

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. ART. 1.007 DO CPC E ART. 9º, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO DO PREPARO SANÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido formulado por Allianz Seguros S.A. A parte recorrente alegou, em síntese, ausência de nexo causal, inexistência de responsabilidade civil, vícios no laudo técnico e ocorrência de força maior. Contudo, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição, conforme exigência legal, e permaneceu inerte mesmo após expressa ordem judicial no PJe ID 29814791, gerando certidão quanto ao descumprimento (PJe ID 30118696).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, aliada ao descumprimento de intimação específica para regularização, implica a deserção e inviabiliza o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo, [...] sob pena de deserção”, e que, “não comprovado o recolhimento, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A exigência da comprovação imediata do preparo configura requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

4.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), em seu art. 9º, § 1º, estabelece que a comprovação do pagamento das custas processuais deve ser feita mediante a juntada
conjunta
do boleto bancário correspondente, do relatório de conta do processo e do comprovante de pagamento, sendo vedada qualquer outra forma de comprovação.

5.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos esclarece que o § 4º do art. 1.007 do CPC institui um
preparo sanção
, aplicável à parte que não apenas deixa de efetuar o pagamento, mas também àquela que, embora tenha recolhido,
omite a comprovação
, destacando que “o melhor seria apenar apenas o faltoso [...] possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição”.

6.

No caso concreto, foi determinada, por meio do PJe ID 29814791, a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC. A parte permaneceu inerte, atraindo a certificação do descumprimento (PJe ID 30118696), o que enseja a deserção do recurso.

7.

A jurisprudência do TJPA é firme ao considerar deserto o recurso quando há ausência do relatório de conta do processo e do comprovante de preparo, mesmo após intimação para regularização: “A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso” (TJPA, ApCív nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025).

8.

A inércia diante da ordem judicial específica impede o saneamento do vício e atrai, de forma objetiva, o não conhecimento do recurso, nos termos da legislação e da jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade, devendo ser comprovado no momento da interposição do recurso.

2.

A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação expressa para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

3.

A comprovação adequada do preparo exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt na ApCív nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025; TJPA, AgInst nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0866630-13.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZ DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S.A

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE – OAB/SP 178.171

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou procedente o pedido inicial segundo dispositivo visualizado:

As razões recursais

aludem os seguintes argumentos, a saber:

- inexistência de nexo causal;

- necessidade de solicitação administrativa para averiguar apontados danos elétricos por falha de energia;

- observação às regras do Direito Regulatório imposto por ANEEL;

-laudo técnico subscrito por profissional não habilitado;

- ocorrência de fenômenos da natureza que atrai a exclusão de responsabilidade em ressarcir por caso fortuito ou força maior e

- deficiência nas instalações elétricas do segurado.

Ao fim, requer:

- conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

26790396).

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 26790402)

À minha relatoria em 22.05.2025,

por redistribuição.

No PJe ID 29814791, consta ordem à apresentação acertado do preparo, sob pena de deserção.

No PJe ID

30118696, consta certidão quanto ao silêncio do Recorrente.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0866630-13.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: JIMMY SOUZ DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S.A

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE – OAB/SP 178.171

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Apelação Cível interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

29814791
:

Opta pelo silêncio:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092116034119000000029265022

A

atrair a clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 15 jan. 2026.

Belém, 10/02/2026